Tribunal: TJDFT
Processo: 0000267-63.2020.8.07.0013
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. FALTA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. PASSAGENS ANTERIORES. ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Conforme o art. 215 do ECA, a apelação, via de regra, deve ser apenas recebida no seu efeito devolutivo, uma vez que o menor reclama pronta atuação estatal, tendo em vista sua efetiva ressocialização e recuperação, bem como o caráter preventivo, pedagógico, protetor e disciplinador das medidas sócio-educativas.
II. Incabível a absolvição do apelante por falta de provas, se as provas colhidas nos autos, confissão, testemunho do policial que efetuou o flagrante, apreensão da droga, e todas as demais provas definem, de maneira indubitável, a autoria do ato infracional.
III. A medida de semiliberdade é adequada quando comprovada a prática de ato infracional grave, no caso dos autos tráfico de drogas, bem como a prática reiterada de outros atos infracionais, demonstrando que as medidas sócio-educativas anteriormente impostas não obtiveram êxito na ressocialização do representado.
IV. Apelação conhecida e não provida.